Tribunal: TJSP
Processo: 2111957-11.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Mero prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2111957-11.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MAURÍCIO GILBERTO DOS SANTOS, é embargado RINALDO
HELDER FARIA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111957-11.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo
2
VOTO No: 29027
EDEC.No: 2111957-11.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : MAURÍCIO GILBERTO DOS SANTOS
EBDO. : RINALDO HELDER FARIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Mero prequestionamento -
Embargos rejeitados.

O embargante afirma, inclusive para fins de
prequestionamento, que o acórdão de fls. 377/380 encerra
omissão, alegando, em suma, que ele não observou os
fatos e as provas trazidas aos autos, especialmente
aquelas que indicam a necessidade da redução do valor
dos honorários do perito em virtude da pouca
complexidade do caso e da incidência dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente
quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo
1.022, I e II, do CPC).
Entretanto,
diante
do
argumentado
pelo
embargante, não se constatam na v. decisão quaisquer dos
defeitos acima mencionados.
Note-se que o acórdão, como não poderia deixar
de ser, de maneira coerente e cristalina - levando em
consideração todas as circunstâncias do presente caso -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111957-11.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo
3
enfrentou explicitamente todos os fundamentos do agravo
e apresentou pormenorizadamente o fundamento jurídico
que justifica a manutenção da decisão no tocante ao
arbitramento dos honorários do perito, de sorte que não
há se falar em omissão.
Dessa
forma,
pelos
motivos
apresentados,
constata-se que as irresignações aqui presentes estão
ligadas ao resultado da decisão e não especificamente a
alguma
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material, inexistindo, portanto, motivo para haver
pronunciamento de integração.
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque
trazido ao debate pelo embargante, o certo é que ele
pretende rediscutir matéria já analisada nos autos, sob
o argumento de prequestionamento necessário ao acesso
aos tribunais superiores.
E
a
rediscussão
da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Os embargos de declaração apenas de forma muito
excepcional comportam efeito infringente, e o tão só
inconformismo
da
embargante
com
o
resultado
do
julgamento não constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca
da convicção expressada pelo julgador.
Diante dessas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111957-11.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo
4
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator